Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717166-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GALEB BAUFAKER JUNIOR RECORRIDO: IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. COISA JULGADA. 1. As matérias objeto de impugnação (valor supostamente excedente e multa moratória de 2%) foram acobertadas pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que o agravante deixou transcorrer livremente em julgado a sentença exequenda. 2. Por força da coisa julgada, e por consequência, da preclusão, é medida que se impõe a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil e 463, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o erro de cálculo não transita em julgado, razão pela qual a matéria relativa ao excesso de execução não estaria preclusa e estaria configurado o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Alessandro de Vasconcelos Maia Costa, OAB/DF 34.553. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil e 463, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Vê-se, portanto, que o valor de R$ 40.000,00 não foi excluído da condenação lá constituída, bem como foi determinada a incidência da multa moratória de 2%. Caso não concordasse com tais pontos do julgado, deveria ter o agravante interposto os recursos cabíveis de modo a tentar reformar estas partes da sentença antes do trânsito do julgado. Tais pontos – até que se demonstre efetivamente o contrário – estão acobertado pelo manto da coisa julgada, e por consequência, da preclusão, não se revelando plausível os argumentos de que o correspondente decote deveria ter sido feito quando da prolação da sentença, pois se assim não o foi, a parte interessada deveria ter-se utilizado das vias recursais adequadas e cabíveis para buscar a reforma desejada. Quedando-se inerte, ocorreu o trânsito em julgado da sentença, e o respectivo cumprimento segue as balizas lá fixadas. Nesse descortino, com base em uma análise rarefeita e perfunctória da causa, a princípio, depura-se como escorreita a apreciação e o julgamento da impugnação combatida nesta pretensão recursal. Assim, a despeito da irresignação deduzida neste recurso, não identifico, de plano, qualquer razão crível para suspender provisoriamente a decisão recorrida, mormente porque a parte agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida (ID 61456456 - Pág. 8/9). No mérito recursal, ratifico o posicionamento acima adotado, integrandoo nas razões de decidir. Isso porque, consoante acima destacado, as matérias objeto de impugnação (valor supostamente excedente de R$ 40.000,00 e multa moratória de 2%) foram acobertadas pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que o agravante deixou transcorrer livremente em julgado a sentença exequenda. Assim, andou bem o d. Juízo a quo em rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante/executado, acolhendo, por consequência, os valores apresentados pela agravada/exequente (ID 61456456 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Alessandro de Vasconcelos Maia Costa, OAB/DF 34.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024